Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA. FIDELIZAÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM QUALQUER DESTAQUE NO CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATURAS EM ABERTO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 25953790) defiro a gratuidade de justiça pleiteada
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o réu a lhe pagar a quantia de R$ 356,28 (trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por danos materiais.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor cobrado na fatura de 10/2019 não é devido, posto que houve pedido de cancelamento da prestação de serviço em 26/09/2019. Alega, também, que uma vez que a cobrança é indevida, a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplente pelo não pagamento desta fatura é irregular. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Dos provas coligidas aos autos, observa-se que o autor firmou contrato de prestação de serviço telefônico e banda larga com o réu, solicitando seu cancelamento em 26/09/2019, em razão da mudança de endereço residencial.
6. É certo que os débitos gerados até a data do cancelamento são de responsabilidade do contratante (autor). De uma simples leitura da fatura com vencimento em 25/10/2019, depreende-se que é devida a cobrança do importe de R$ 68,99, pelos serviços: “Vivo Fibra 25 Mbps GT11 FSP”, “Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT11 FSP” e “Serviços Digitais - G4U,DKids,ESPN,CN,EI”, referente à data/ período entre “09/09/2019 a 26/09/2019” (ID 25562834 - Pág. 2).
7. No tocante à cobrança de multa fidelização, o art. 54, § 4o, do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III e art. 46 da Lei n. 8.078/90 que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços
8. Na espécie, o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que informou ao consumidor o prazo de fidelização do contrato e a respectiva multa pela rescisão antecipada (Art. 373, II, CPC).
9. Noutra plana, o pedido de rescisão pelo consumidor ocorreu, pois a ré não disponibilizava o serviço contratado no novo endereço residencial do autor.
10. Não há que se falar em devolução em dobro do valor pago pelo consumidor, posto que a ré exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé a justificar a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. Destarte, deve o réu/recorrido restituir, na forma simples, as quantias cobradas.
11. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, melhor sorte não assiste ao recorrente (autor). Este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), na medida em que não acostou aos autos comprovante de pagamento, ou qualquer outro elemento de prova, que permita concluir ter adimplido o serviço prestado pela ré até a data da sua suspensão. Assim, a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes é medida legítima e regular, logo, a pretensão à reparação por dano moral, por tal justificativa, não merece ser acolhida.
12. Irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14.Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.